Tribunal: TJDFT
Processo: 0734333-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0734333-87.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ANNE RODRIGUES FERREIRA RECORRIDO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, que alegam a existência de diferença de pagamento a maior das custas iniciais, que já foram pagas pela parte embargante, e que ultrapassariam o valor devido pelo preparo recursal, mesmo considerando um valor de causa maior (conforme emenda à inicial). Diante dessa situação inusitada, a assessoria do deste Gabinete solicitou internamente informações à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e Depósitos Judiciais deste TJDFT, que, a respeito das guias anexadas ao processo esclareceu: “[...] as guias de custas judiciais são cobradas de acordo com a Tabela de Custas, cujo reajuste ocorre a cada 1o de janeiro, e são emitidas pelo sistema eletrônico na pagina do TJDFT, que realiza automaticamente os cálculos de acordo com as informações inseridas pelo usuário (advogado/jurisdicionado). São considerados como parâmetros para calculo os seguintes itens: “NOME DA PETIÇÃO”, “VALOR DA CAUSA”, “QUANTIDADE DE DILIGENCIAS”, todos, conforme mencionado acima, inseridos no sistema pelo usuário. Sobre as indagações, e por se tratar de Juizado Especial, informo que guia 29417250100930605 (com data 16/06/2018) foi preenchida de forma equivocada, uma vez que foi selecionado o nome da petição como “PETIÇÃO CÍVEL”, sendo que o correto e “PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL”. Assim, informo que apesar da 29417250100930605 ter sido emitida em 2018 e o valor da causa mencionado menor que o registrado na 29417250101316126, o percentual cobrado no feito “PETIÇÃO CIVIL (tabela G – I)” e superior ao cobrado no feito “PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (tabela G – IV)”. Esclareço ainda que na guia de 2018 o usuário informou dois reus para serem citados, e na guia de 2020 somente um, fato que pode ser observado na guia no “campo diligencia”. Por essas razões que a guia 29417250100930605 possui valor maior que a 29417250101316126: [...]” Assim, ante a singularidade do ocorrido, e como o valor referente às custas iniciais foram pagos, reconsidero a decisão embargada (ID 21351142), que havia considerado deserto o recurso e dou seguimento ao presente feito. Intime-se, após, retornem à conclusão. Asiel Henrique de Sousa Relator